Tribunal: STF
Processo: RE 953330
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
UNIVERSIDADE PÚBLICA – MENSALIDADE – COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE. Somente é possível a cobrança de mensalidade por universidade pública no caso de curso de pós-graduação em sentido lato, a teor do artigo 206, inciso IV, do Diploma Maior. Precedente: recurso extraordinário nº 597.854, relator o ministro Edson Fachin, julgado sob a sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de setembro de 2014.